Tribunal: TJES
Processo: 0000574-74.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Concessão
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000574-74.2019.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ILDO CAZOTTI
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO ACIDENTÁRIA -
ART. 19, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 -
ACIDENTE DE TRABALHO –
ART. 42, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 –
INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO -
BENEFÍCIOS – REQUISITOS
LEGAIS

– LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 - INPC - LEI FEDERAL Nº. 11.430/2006 -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
ART. 85, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

SENTENÇA
REFORMADA
.

1. Consoante
entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário n. 631.240, em sede de repercussão geral, “[n]a hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração – uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão”. Interesse de agir demonstrado.

2. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

3
. As condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
Federal nº.
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
Federal nº.
8.213/91.

4. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, o art. 85 ( 3º e 4º), do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, do referido dispositivo legal, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000574-74.2019.8.08.0061

APELANTE: ILDO CAZOTTI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação previdenciária para concessão do benefício de auxílio-acidente” ajuizada por ILDO CAZOTTI, ora Apelante, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ora Apelado, objetivando o percebimento de auxílio-acidente.

Pela sentença de fls. 127/128v, o Juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, ante a ausência de prévio requerimento administrativo do Apelante junto ao Apelado.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 131/140, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal não se aplicaria ao presente caso concreto, eis que houve pretérito reconhecimento administrativo de direito ao percebimento de benefício previdenciário, qual seja, auxílio-doença.

Pois bem.

Muito embora o Juízo
a quo
tenha extinto a presente ação por falta de interesse de agir, ao argumento de que o Apelante não teria feito o requerimento administrativo de concessão do benefício perseguido nos autos, qual seja, o auxílio-acidente previsto no art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91, compulsando, detidamente, os autos, tem-se que o caso comporta conclusão distinta daquela (conclusão) alcançada em primeiro grau.

Não se descura que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em sede de repercussão geral, do recurso extraordinário n. 631.240 (Tema 350), tenha estabelecido que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado e respectiva apreciação e indeferimento pela autarquia previdenciária (exceto se excedido o prazo legal para sua análise).

Contudo, também restou firmado naquele julgamento (do recurso extraordinário n. 631.240) que “[n]a
hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
–
salvo se depender da análise de
matéria de fato
ainda não levada ao conhecimento da Administração
–, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão
”.

Ocorre que, no caso dos autos, como bem sustenta o Apelante, houve, preteritamente, o deferimento do benefício de auxílio-doença nos termos do art. 59, da Lei Federal n.º 8.213/91, que perdurou até 14.08.2016, consoante se extrai da documentação acostada às fls. 112/118v, donde se conclui, sobretudo às fls. 118v, que o Apelado já possuía ciência inequívoca da redução da capacidade laboral do Apelante, eis que consta expressamente do laudo médico pericial, emitido pela própria autarquia previdenciária, que havia “leve limitação dos movimentos de flexo extensão” no punho direito, com “leve diminuição de força na mão direita” e “leve limitação dos movimentos” no tornozelo direito, com “marcha atípica”.

Portanto, a matéria de fato submetida à apreciação judicial na presente demanda era de conhecimento do Apelado, que deveria, por conseguinte, ter convertido administrativamente o referido auxílio-doença em auxílio-acidente.

Ademais, a presença da redução da capacidade laborativa foi corroborada, ainda, pelo laudo pericial de fls. 93/103, produzido em Juízo.

E, para que não reste dúvida acerca do regramento que rege a matéria, o auxílio-acidente, previsto no art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91, exige que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia, tal como ocorre no presente caso.

Veja-se:

“Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Portanto, deve ser reformada a sentença para, à luz da conclusão da prova pericial produzida nos autos (93/103), condenar o Apelado ao pagamento de auxílio-acidente em benefício do Apelante a partir da data de cessação do auxílio-doença, qual seja, e 14.08.2016, consoante se extrai das fls. 112 e 118v.

Consigno que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que “
as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC
, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. (...
)
” (recurso de apelação e remessa necessária nº. 0001775-23.2016.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, à época Substituto).

Por fim, tem-se que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, na origem, deverá ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, conforme disposto no inc. II, § 4º, art. 85, do Código de Processo Civil, e sem prejuízo de eventual incidência do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Egrégio Sodalício que “a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, quando ilíquida a condenação, deve ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, conforme disposto no inc. II, § 4º, art. 85, do novo Código de Processo Civil” (apelação cível e remessa necessária n.º 0000359-07.2018.8.08.0038).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para condenar o Apelado ao pagamento de auxílio-acidente em benefício do Apelante a partir da data de cessação do auxílio-doença, qual seja, 14.08.2016, fixando o INPC como índice de correção monetária, e, ainda, postergar o arbitramento dos honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública para o momento da liquidação da sentença.